Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706341-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: DAYSE COELHO SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 56391783 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora